Tribunal: TJBA
Processo: 0554103-86.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0554103-86.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
BRUNA SAMPAIO JARDIM, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ELIAS RIBEIRO ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
JOELY REGO DA SILVA

ACORDÃO

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. REAJUSTE DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA NOS ANOS DE 1995 E 1996. LEGISLAÇÃO DA ÉPOCA IMPUNHA REAJUSTE ANUAL DOS BENEFÍCIOS, INDEPENDENTEMENTE DE REAJUSTE AOS FUNCIONÁRIOS DA ATIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pela Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - PREVI contra sentença que lhe condenou ao pagamento de reajuste dos valores de complementação de aposentadoria referentes aos anos de 1995 e 1996, aplicando correção pelo INPC e juros de mora.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são: (i) se houve negativa de prestação jurisdicional; (iI) se a parte autora tem direito ao reajuste do benefício referente aos anos de 1995 e 1996.

III. Razões de decidir

3. Não há negativa de prestação jurisdicional, visto que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que decida de forma fundamentada.

4. A legislação vigente na época (Lei nº 6.435/77 e Decreto nº 81.240/78) impunha o reajuste anual dos benefícios, o que não ocorreu nos anos de 1995 e 1996, contrariando o direito da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível nº 0554103-86.2017.8.05.0001, da Comarca de Salvador/BA, sendo apelante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e, apelados, DAN ANGELO DE LIMA e outros.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar e negar provimento ao apelo, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador, .

3